Tribunal: TJDFT
Processo: 0000763-82.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0000763-82.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPÓLIO DE MARCO ANTÔNIO RIBEIRO MACHADO DESPACHO O artigo 7o, da Lei Distrital no 10/1988, estabelece duas figuras como contribuintes - o herdeiro ou legatário nas transmissões "causas mortis" e o donatário nas doações -; assim, tendo em vista o objeto do recurso, que versa sobre a extinção da execução fiscal em razão da ausência de apresentação da certidão de óbito pelo Distrito Federal e indicação do inventariante, intime-se o apelante para que, no prazo de 15 dias, esclareça quem é o responsável tributário no caso em análise, bem como de quem é a legitimidade para compor o polo passivo da execução fiscal. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 16 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator